Tribunal: TJDFT
Processo: 0730046-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730046-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVINO SEBASTIAO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIVINO SEBASTIÃO DA SILVA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0741225-52.2021.8.07.0001 proferida pelo d. Juízo a quo , que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, afastando a alegação de excesso de execução quanto aos honorários advocatícios e deferindo prazo ao exequente apenas para juntada das atas assembleares que autorizariam a majoração dos encargos mensais devidos a partir de 10/04/2022 (ID 241154587). O agravante sustenta (ID 74295546), em apertada síntese, que a decisão agravada encerra contradição insanável, ao rejeitar a impugnação na integralidade e, ao mesmo tempo, reconhecer a necessidade de produção de prova para aferição de parte substancial do valor exequendo. Defende, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de constrição patrimonial fundada em quantia que reputa controvertida. Pugna, ao final, pelo provimento do agravo de instrumento. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o Relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrada, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese sub judice, embora o agravante aponte possível excesso de execução decorrente da aplicação de majoração de taxas condominiais ainda não comprovadas documentalmente nos autos originários, o fato é que o d. Juízo a quo não consolidou o valor exequendo com base nesses encargos majorados, mas apenas determinou a instrução complementar do feito para fins de posterior aferição da legitimidade dos reajustes alegados. Dessa forma, não se verifica, ao menos neste juízo preliminar, probabilidade relevante de reforma da decisão agravada, tampouco demonstração cabal de risco iminente de dano irreversível. Isso porque a execução poderá prosseguir apenas quanto à parcela incontroversa, e eventuais medidas constritivas futuras, caso venham a ser praticadas, poderão ser posteriormente revistas ou revertidas. É importante destacar que o fato de o d. Juízo de primeiro grau não acolher a impugnação ao cumprimento de sentença não implica, automaticamente, que valores indevidos serão exigidos do executado. Isso porque, no processo executivo lato sensu, é plenamente possível que o juiz determine o prosseguimento da execução apenas com relação à parte incontroversa do crédito, especialmente quando houver necessidade de complementação probatória para aferição da validade ou do montante de determinada parcela discutida. A suspensão integral da execução se justifica quando há risco concreto de que o devedor venha a sofrer constrição patrimonial fundada em valor manifestamente indevido ou ainda não definitivamente apurado. Contudo, se o Juízo condiciona o prosseguimento da cobrança de determinada parcela à juntada de documentos específicos pelo exequente, ainda não apresentados, é decorrência logica que tal parcela não integra, de imediato, o quantum exigível. Nesse cenário, o andamento da execução limita-se às parcelas incontroversas, aquelas que decorrem de título judicial certo, líquido e exigível, não havendo que se falar, portanto, em risco de lesão grave ou de difícil reparação para o executado. Isso porque eventuais medidas constritivas, se adotadas, incidirão apenas sobre valores já definidos e não dependentes de qualquer prova complementar. Caso, futuramente, a parte exequente venha a comprovar a legitimidade dos encargos controvertidos, poder-se-á decidir pela inclusão dessas parcelas no montante exigido, momento em que o executado poderá exercer nova manifestação defensiva, inclusive com pedido de reavaliação da constrição, se for o caso. Portanto, a tutela de urgência recursal – como o efeito suspensivo ao agravo – não pode ser conferida com apenas com base em inconformismo em relação à decisão de primeiro grau, sobretudo quando ausente risco efetivo de execução sobre valores indevidos. É necessário demonstrar, com clareza, que a execução está sendo promovida com base em montante ainda não consolidado judicialmente ou que haja medida iminente de constrição capaz de causar dano irreversível. Não sendo esse o caso, prevalece o princípio da efetividade da execução, que autoriza o regular prosseguimento do feito sobre a parte incontroversa do crédito. No caso dos autos, a decisão agravada indeferiu apenas o pedido de parcelamento e afastou as alegações de excesso, mantendo a execução em trâmite com ressalva expressa quanto à necessidade de complementação probatória pelo exequente quanto às majorações. Assim, não se fazem presentes os requisitos autorizadores do art. 1.019, I, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se ao d. Juízo de origem sem necessidade de solicitar informações, e intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator